Tribunal: TJBA
Processo: 0505587-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505587-40.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JHS F PARTICIPACOES S.A. e outros Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: VALDECILIA CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s):JULIO CURSINO DO ESPIRITO SANTO FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória ajuizada pela adquirente de unidade imobiliária em construção, em razão do atraso na entrega do bem. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as incorporadoras ao pagamento de multas contratuais, lucros cessantes e ressarcimento de encargos decorrentes da mora. As rés interpuseram recurso de apelação, sustentando, em suma, a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes e o descabimento ou excesso das indenizações fixadas. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas no presente recurso consistem em analisar: i) a possibilidade de cumulação da condenação ao pagamento de lucros cessantes com a aplicação de multa contratual moratória e compensatória, à luz do Tema Repetitivo 970 do Superior Tribunal de Justiça; ii) a adequação do percentual fixado a título de lucros cessantes; iii) a manutenção ou reforma dos demais capítulos da sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados em decorrência de falha na prestação de serviços. 4. O atraso na entrega da unidade imobiliária, para além do prazo de tolerância contratualmente previsto, restou incontroverso nos autos, configurando o inadimplemento contratual por parte das incorporadoras e o consequente dever de indenizar os prejuízos materiais suportados pela consumidora. 5. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 970, "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". Diante disso, a condenação cumulativa ao pagamento de lucros cessantes e multas contratuais (moratória e compensatória) pelo mesmo fato gerador, qual seja, a mora na entrega do imóvel, configura dupla penalidade (bis in idem), devendo ser reformada a sentença para afastar a cumulação indevida. 6. Mantém-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes, por representarem a reparação mais adequada pela privação do uso do bem. Contudo, o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel, fixado na sentença, mostra-se excessivo, merecendo reparo para 0,5% (meio por cento), valor este que melhor reflete o potencial de aluguel do mercado. Impõe-se, assim, a redução do valor indenizatório a este título. 7. Devem ser mantidos os demais capítulos da sentença que determinaram o ressarcimento dos juros de obra pagos durante o período de mora e a restituição da diferença de correção monetária do saldo devedor, uma vez que tais prejuízos decorrem diretamente do inadimplemento da construtora e não foram objeto de impugnação específica e fundamentada no recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A condenação cumulativa ao pagamento de lucros cessantes e cláusula penal moratória em decorrência do atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda configura bis in idem, em desacordo com o Tema 970 do STJ, devendo prevalecer a indenização que melhor repara o dano sofrido, no caso, os lucros cessantes. 2. O valor dos lucros cessantes deve ser fixado em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, por se tratar de percentual consolidado na jurisprudência como razoável e compatível com a realidade do mercado locatício." ___________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 402, 413, e 475 do Código Civil; Arts. 6º, 14, 51 e 88 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada. Temas 970 e 971, do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0505587-40.2014.8.05.0001, tendo como Apelantes JHS F PARTICIPACOES S.A. e JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA., e Apelada Valdecilia Cardoso dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da apelação, e, na parte conhecida, dar provimento parcial do recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator